Tribunal: STF
Processo: Rcl 84156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252-RG E 1.298.647, TEMAS 725 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araçatuba/SP, em 5.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010790-80.2023.5.15.0103, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 1.298.647, Temas 725 e 1.118 da repercussão geral, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:



    “I - RECURSO DO MUNICÍPIO 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva O Município de Araçatuba suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causa, argumentando que ‘é certo que não houve qualquer relação jurídica entre o Município e a PARTE Reclamante, pois não há relação de trabalho regida por contrato administrativo, nem de forma precária, muito menos existiu entre ambos contrato de emprego regido pelos preceitos da CLT e Acordos Coletivos de Trabalho, sendo certo que a PARTE autora não pertencia ao quadro de funcionalismo público municipal.’ (fl. 1115) 



    Pois bem. 



    (...) A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, decorre da titularidade quanto à pretensão deduzida em juízo (no tocante à autora) ou da titularidade quanto à resistência oposta a tal pretensão (no que tange à parte ré). Suficiente, por conseguinte, a constatação, na exordial, de uma afirmação da parte autora acerca da responsabilidade patrimonial da parte ré (seja esta responsabilidade única, principal, solidária ou subsidiária), para revelar a presença da legitimidade ad causam da parte demandada. Assim, ao pleitear a condenação das reclamadas ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, o reclamante tornou o ora recorrente parte legítima a responder a presente ação, sendo que eventual procedência do referido pleito será verificada com o mérito.



    (...) Ademais, considerando que se trata de pedido relacionado ao contrato de trabalho vigente entre as partes, o recorrente tem plena legitimidade para responder aos termos da ação. Destaque-se, ainda, que o réu pode mover ação de regresso contra o primeiro reclamado, se for o caso, na esfera competente, para reaver o que entender de direito. Portanto, rejeita-se a preliminar. 



    2. Responsabilidade subsidiária O Município de Araçatuba pretende afastar a responsabilidade subsidiária reconhecida na 
r. sentença, sob argumento de que ‘em se tratando da Administração Pública como tomadora de serviços, há disposição legal específica a respeito da matéria, que exclui expressamente sua responsabilidade pelos encargos trabalhistas, conforme disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (...). Acrescenta que ‘ocorre que, atribuir tal ônus ao ente público não implica em outra coisa senão na responsabilização automática da Administração Pública pelos encargos trabalhistas, na contramão do que decidiu o STF. 



    Neste ponto, observe-se que o fato de o Plenário do E. STF ter decidido pela existência de repercussão geral no RE 1298647 (Tema 1118), a fim de analisar a constitucionalidade da inversão do ônus da prova neste tema, não significa que a questão já não tenha sido pacificada pela Suprema Corte.’ (fl. 1121)



    Pois bem. No caso sob exame, é incontroversa a terceirização de mão de obra entre os réus pela prestação de serviços da 1ª reclamada em benefício do 2º reclamado (fls. 173 e seguintes), em que o reclamante, subordinado àquela, laborou como técnico de enfermagem (fl. 22). 



    Nos termos do § 2º do artigo 121 da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133 /2021), ‘nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente 
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado’. 



    Quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas das empresas que ela contrata para prestar-lhe serviços, o Plenário do E. STF, em 30 /03/2017, concluiu o julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, confirmando o entendimento já adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática, sendo que apenas poderá ocorrer se houver prova de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato. 



    A respeito do tema, a SbDI-1 do C. TST, em 12/12/2019, no julgamento do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, concluiu que o E. STF não fixou balizas a respeito das regras de distribuição do ônus da prova quanto à falta ou falha de fiscalização da Fazenda Pública na terceirização de serviços, prevalecendo, nesta hipótese, o entendimento de que o encargo processual incumbia à Administração Pública que tem o dever de fiscalizar o contrato e reúne as condições necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações legais (art. 818, §§ 1º a 3º da CLT). Contudo, de acordo com a decisão do E. Supremo Tribunal Federal, proferida na sessão de 13.2.2025, por maioria de votos, o colegiado deu provimento ao Recurso Extraordinário 1298647, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.118), firmando-se a seguinte tese: (...)



    Malgrado entendimento que se ressalva, cabe a este E. Órgão Recursal tão somente a observância à tese firmada pelo E. STF em julgamento de recurso extraordinário repetitivo, a fim de conferir efetividade ao julgamento da Suprema Corte, em nome da segurança jurídica, da harmonia, efetividade e coerência das decisões judiciais (art. 927, III, CPC). 



    Dessa forma, cabia ao reclamante apresentar provas concernentes à ausência ou à negligência na fiscalização contratual pelo município e, nesse mister, ele logrou êxito, como se vê às fls. 24 e seguintes, como, por exemplo, holerites em que aponta diferenças a serem quitadas e as CCT's que não foram respeitadas. Nos autos, ainda consta o decreto de intervenção (fls. 657 e seguintes), em que se constata que houve notificação formal do 1º reclamado quanto às irregularidades contratuais. Todavia, o ente público não comprovou a adoção de qualquer das medidas previstas no art. 121, §3º da Lei 14.133/2021, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada, quais sejam (...)



    Destarte, ante a comprovação da conduta omissiva, a qual caracteriza a culpa in vigilando, deve o 2º reclamado responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos neste feito, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST e do art. 5º-A, 
§ 5º, da Lei 6.019/1974. Ora, conquanto as Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 tenham autorizado a terceirização de atividade-fim, não eximiram o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, de modo que em nada alteram o entendimento após a sua entrada em vigor. A propósito, a partir da entrada em vigor dessas Leis, avulta a necessidade de o tomador exigir que o prestador de serviços cumpra os direitos trabalhistas, atuando com diligência tanto ele como o tomador, pois a corresponsabilidade decorre da nova legislação. Foram expressamente previstas as responsabilidades do tomador pelas condições de segurança, higiene e salubridade do trabalho, e subsidiária pelas obrigações trabalhistas (art. 5º-A, §§ 3º e 5º, da Lei 13.429/17). 



    Aliás, a decisão do E. STF (ADPF 324), ao mesmo tempo em que validou a terceirização, reiterou a responsabilidade da tomadora, ou seja, com a Súmula 331 ou com a lei atual, a responsabilidade subsidiária não poderia ser afastada (art. 5º-A, § 5º, da Lei 6.019/1974, com a redação dada pela Lei 13.429/2017). (...)



    Assim, inconteste a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado pelos créditos deferidos na r. sentença, rejeita-se o apelo, no particular” (fls. 160-163, e-doc. 2, grifos nossos).



    2. Na presente reclamação, o reclamante afirma que Marilisa Oliveira Barbosa “ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor do Município de Araçatuba, pretendendo que seja responsabilizado, de forma subsidiária, pelo suposto inadimplemento de encargos trabalhistas por parte da primeira Reclamada” (fl. 2).



    Relata que “decidiu o E. Tribunal que o Município de Araçatuba é responsável subsidiário pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela reclamada Irmandade da Santa Casa de Misericordia de BiriguI, eis que a Administração Municipal, na qualidade de tomadora do serviço, incorreu em efetiva culpa in vigilando, entendendo pela aplicação da Súmula 331 deste Colendo Tribunal Superior do Trabalho ao caso em tela” (fl. 2).



    Alega que “a decisão proferida violou frontalmente o recente entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
nº 1.289.647 (Tema nº 1.118), o qual consolidou o entendimento de que a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, além de violar pacífica jurisprudência desta Corte fixada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, nos quais restou assentado que as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço” (fls. 2-3).



     



    Sustenta que “o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região violou frontalmente decisão deste C. Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324, sobre responsabilidade subsidiária” (fl. 3).



    Requer medida liminar, “a fim de que seja determinada a suspensão do andamento do processo principal (Reclamação Trabalhista nº 0010790-80.2023.5.15.0103) até o julgamento final do mérito da presente Reclamação Constitucional” (fl. 11).



     



    No mérito, pede “o acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na ADPF nº 324 e nos RE 958.252 e RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a consequente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município” (fl. 11).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente o Município de Araçatuba/SP pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários 
ns. 958.252 e n. 1.298.647, Temas 725 e 1.118 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. Quanto à alegação de desrespeito às teses jurídicas estabelecidas nos Temas 725 e 1.118 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



     



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região que, em 18.6.2025, foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista contra o acórdão reclamado, sobre o qual ainda não houve remessa ao Tribunal Superior do Trabalho. Não foram, portanto, esgotadas, as instâncias recursais na origem.



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que 
nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento dos Temas 725 e 1.118 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



 



    7. Sobre o alegado descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte não assiste ao Município reclamante.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou 
das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Nesses paradigmas de descumprimento, invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    A situação posta nesta reclamação é diversa. 



    9. Na espécie vertente, a controvérsia suscitada pelo Município de Araçatuba/SP, no processo de origem, refere-se tão somente à sua condenação subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada (Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Birigui).



    A validade do contrato celebrado entre o Município e a Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Birigui não foi objeto da decisão reclamada. O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou alguma forma de contratação de trabalho diversa da celetista, pelo que não há identidade material entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



     Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



     



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora